Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0707438-30.2024.8.07.0000 Recorrente : DOUGLAS OLIVEIRA NOBRE Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado DOUGLAS OLIVEIRA NOBRE, em que pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, ao fundamento de que não preenche a exigência do art. 83, III, “b”, do CP, em face ter sido condenado pela prática de falta grave nos últimos 12 meses (descumprimento às regras impostas por ocasião da concessão de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica), ID 56240358 – pág. 460). O recorrente aduz, em resumo, que “o principal objetivo da LEP é oferecer ao apenado mecanismos ideais que possibilite a sua reinserção no meio social, contribuindo com o seu comportamento e disciplina” (ID 56240358 - fls. 464/468). Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção do decisum recorrido (ID 56240358 - fls. 486/491). Por força do Juízo de retratação, o magistrado a quo rechaçou os argumentos do recorrente, mantendo a decisão vergastada (ID 56240358 - fls. 494). A Procuradoria de Justiça noticia que foi deferida a progressão para o regime aberto ao apenado, e manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso de agravo, porquanto prejudicado o pedido (ID no 57442712). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo. Ocorre que, conforme informado pela douta Procuradoria de Justiça verifica-se que, em 27/02/2024, foi proferida em favor do recorrente decisão de progressão ao regime aberto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Desse modo, resta prejudicado o pedido de concessão do trabalho externo, objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator